Tribunal: STJ
Processo: 0221184-88.2021.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159083 - RJ (2024/0269790-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ELIAS GAZAL ROCHA
AGRAVADO
: G M R DE F (MENOR)
AGRAVADO
: A C M R DE F (MENOR)
AGRAVADO
: A M DO N - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada deu provimento ao Recurso Especial para
anular o acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento, em razão de omissão quanto à análise de pedidos realizados no
recurso de apelação.
2. A omissão foi configurada pela ausência de análise de pedidos do
recorrente, o que poderia alterar o resultado do julgamento.
3. A decisão monocrática corretamente reconheceu que a omissão do
Tribunal de origem em enfrentar questões relevantes ao deslinde da causa
justifica a devolução dos autos para suprir os vícios apontados.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49528198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: ebd20f7b-8e3b-4cd9-a8d8-5e29e078e175

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49528198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: ebd20f7b-8e3b-4cd9-a8d8-5e29e078e175

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159083 - RJ (2024/0269790-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ELIAS GAZAL ROCHA
AGRAVADO
: G M R DE F (MENOR)
AGRAVADO
: A C M R DE F (MENOR)
AGRAVADO
: A M DO N - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada deu provimento ao Recurso Especial para
anular o acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento, em razão de omissão quanto à análise de pedidos realizados no
recurso de apelação.
2. A omissão foi configurada pela ausência de análise de pedidos do
recorrente, o que poderia alterar o resultado do julgamento.
3. A decisão monocrática corretamente reconheceu que a omissão do
Tribunal de origem em enfrentar questões relevantes ao deslinde da causa
justifica a devolução dos autos para suprir os vícios apontados.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO
contra a decisão de minha relatoria que deu provimento ao recurso especial, declarando a
nulidade parcial do acórdão dos embargos de declaração, conforme ementa a seguir
transcrita (fls. 558-561):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO DE TESE SUSCITADA NA APELAÇÃO E NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Documento eletrônico VDA48969222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:39
Código de Controle do Documento: 3fb9bb5a-f431-4e22-8837-f4aadaa221eb

No presente agravo interno, a parte agravante, em síntese, argumenta que a
decisão monocrática incorreu em erro ao superar indevidamente a Súmula n. 7 do STJ,
que veda o reexame de provas em sede de recurso especial. Sustenta que a alegada
omissão refere-se a aspectos fáticos que exigem incursão no conjunto probatório dos
autos, especialmente quanto à dinâmica dos fatos que envolveram o falecimento do
custodiado, e que o conceito de omissão previsto no art. 1.022 do CPC foi ampliado
indevidamente, invadindo a discricionariedade judicial na valoração das provas (fls. 567-
569).
A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (fls. 572-576).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Inicialmente, não merece prosperar o argumento de que a pretensão do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Isto porque, na decisão,
agravada discutiu somente a omissão do acórdão recorrido em analisar todos os
argumentos trazidos pela empresa agravada. Tal análise não depende de revolvimento do
contexto fático-probatório, e sim de um mero cotejo das alegações trazidas à Corte de
origem com os fundamentos da decisão recorrida, para verificar se os argumentos
essenciais ao deslinde do feito foram redarguidos.
Outrossim, a ora agravada opôs os embargos de declaração ao julgado de
origem, trazendo em suas razões recursais a omissão da Corte em analisar os seguintes
pedidos realizados no recurso de apelação:
1) a fixação da verba honorária observando o disposto no art. 85, § 9o, do
Código de Processo Civil (na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o
percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12
[doze] prestações vincendas) (fl. 340);
2) a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento
danoso, 02 de novembro de 2016, conforme o Verbete de Súmula n. 54 do STJ (fl. 338);
3) a condenação do réu ao pagamento de pensionamento vitalício à
companheira da vítima, na proporção de 1/3 (um terço) do valor de um salário mínimo,
incluindo o décimo terceiro salário, férias, com 1/3 (um terço) constitucional (fl. 339); e
4) que as cotas partes do pensionamento das filhas sejam revertidas para a
companheira quando elas completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade (fl. 339).
Contudo, ainda assim o Tribunal restou silente em relação a tais pedidos.
Tal omissão diz respeito a matéria de grande relevância ao deslinde da causa,
visto que, caso a Corte de origem acolhesse o argumento da agravada, isso poderia
resultar em julgamento diverso.
Documento eletrônico VDA48969222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:39
Código de Controle do Documento: 3fb9bb5a-f431-4e22-8837-f4aadaa221eb

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, é importante que o
Tribunal se manifeste sobre a aplicação do art. 85, §§ 9o e 11o, uma vez que, caso
acolhida a tese recursal, poderá provocar modificação no montante devido ao advogado
da parte vencedora.
Da mesma forma, o acolhimento dos pedidos de alteração do termo inicial dos
juros moratórios para a data do evento danoso; fixação de pensionamento vitalício à
companheira; e reversão da pensão concedida às filhas para a genitora quando
completarem 25 (vinte e cinco) anos, também pode alterar significativamente o valor da
indenização que o recorrente irá perceber ao fim do processo.
Assim sendo, correta a devolução dos autos à origem para proceder à devida
manifestação acerca do tema. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE
GRAVAÇÕES
POR
PARTE
DE
EMPRESA
DE
TELEFONIA.
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS PREJUDICADOS.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022, DO CPC/2015. EXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ANULAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A CORTE DE ORIGEM.
[...]
IX - Configura-se negativa de prestação jurisdicional "a falta de resolução
de ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, assim como
a adoção de solução judicial aparentemente contraditória." (AREsp 1362181/ES,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em
, Dje
).
07/12/2021
14/12/2021
X - Vale destacar, ainda, que, na forma da jurisprudência dominante do
STJ, ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem deixa
de enfrentar, expressamente, questões relevantes ao julgamento da causa, suscitadas,
oportunamente, pela parte recorrente, tal como ocorreu na espécie. Nesse sentido,
dentre muitos outros, os seguintes julgados: AREsp n. 2.718.278, Ministro Teodoro
Silva Santos, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.115.223, Ministro Marco
24/09/2024
Aurélio Bellizze, DJe de
; REsp n. 2.157.982, Ministro Herman
17/09/2024
Benjamin, DJe de
; REsp n. 2.139.777, Ministro Afrânio Vilela, DJe de
14/08/2024
e, REsp n. 2.084.516, Ministra Assusete Magalhães, DJe de
.
06/09/2024
20/12/2023
XI - Assiste razão ao recorrente, no que diz respeito à alegação de ofensa
ao art. 1.022, II, do CPC/2015, o qual dispõe que cabem Embargos de Declaração
quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
XII - A hipótese, portanto, é de acolhimento da tese de violação do art.
1.022 do CPC/2015, suscitada no Recurso Especial.
XIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.158.352/CE, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
12/2/2025
.)
17/2/20 25

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É voto.
Documento eletrônico VDA48969222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:39
Código de Controle do Documento: 3fb9bb5a-f431-4e22-8837-f4aadaa221eb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.159.083 / RJ
Número Registro: 2024/0269790-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02035785220188190001
02211848820218190001
202425111055
2035785220188190001
2211848820218190001
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G M R DE F (MENOR)
RECORRENTE : A C M R DE F (MENOR)
RECORRENTE : A M DO N - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ELIAS GAZAL ROCHA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ELIAS GAZAL ROCHA
AGRAVADO
: G M R DE F (MENOR)
AGRAVADO
: A C M R DE F (MENOR)
AGRAVADO
: A M DO N - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA49502708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:41:51
Código de Controle do Documento: 4181f3c9-001d-43b1-9ee8-832da83e79ca

ADVOGADOS
: RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:41:51
Código de Controle do Documento: 4181f3c9-001d-43b1-9ee8-832da83e79ca